Tribunal: TRF3
Processo: 5001125-10.2016.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
55/821)

5001125-10.2016.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. QUALIDADE DE SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. DESEMPREGO. BAIXA RENDA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.485.417/MS). TERMO INICIAL: DATA DO RECOLHIMENTO PRISIONAL (AUTOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ). CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA HONORÁRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. APELAÇÃO DO INSS E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDAS.

1 - O auxílio-reclusão "será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço" (art. 80, Lei no 8.213/91).

2 - Os critérios para a concessão estão disciplinados nos artigos 116 a 119 do Decreto no 3.048/99, que aprovou o Regulamento da Previdência Social.

3 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) recolhimento à prisão do segurado; b) manutenção da qualidade de segurado do recluso; c) baixa renda do segurado; e d) dependência econômica do postulante.

4 - A comprovação da privação de liberdade, que deve ser em regime fechado ou semiaberto, dar-se-á por meio de certidão do efetivo recolhimento à prisão firmada pela autoridade competente, a ser apresentada trimestralmente.

5 - A manutenção da qualidade de segurado se dá, mesmo sem recolher as contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a sua situação, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios. O §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso de graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Por sua vez, o § 2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

6 - Acerca do requisito da baixa renda, decidiu o STF em sede de repercussão geral, que "a renda do segurado preso é que a deve ser utilizada como parâmetro para a concessão do benefício e não a de seus dependentes" (RE 587365, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25/03/2009, DJE 08/05/2009).

7 - Considera-se baixa renda aquela de valor bruto mensal igual ou inferior ao limite legal, considerado o último salário-de-contribuição percebido pelo segurado à época da sua prisão.

8 - Originalmente, o limite legal foi fixado em R$ 360,00, pela EC no 20/98, sendo, atualmente, corrigido pelo Ministério da Previdência Social pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social.

9 - Outro ponto importante gira em torno do segurado que não exerce atividade remunerada abrangida pela Previdência Social quando do seu encarceramento. Tal questão restou decidida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.485.417/MS, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, que fixou a seguinte tese: "Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição." (REsp 1.485.417/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22/11/2017, v.u., DJe 02/02/2018).

10 - O recolhimento à prisão e os requisitos relativos à qualidade de segurado do recluso e dependência econômica do postulante restaram comprovados, conforme certidões de recolhimento prisional, extrato do CNIS e cópia da certidão de nascimento do autor.

11 - Da análise dos autos, verifica-se que o recolhimento à prisão do segurado se deu em 22/03/2013 e o último vínculo empregatício se findou em 12/2012, conforme extrato do CNIS, já mencionado, de modo que, estando desempregado quando da reclusão, se tem a ausência de renda, se aplicando o entendimento consagrado pelo C. STJ, no julgamento do Resp no 1.485.417/MS, representativo de controvérsia.

12 - O termo inicial do benefício deve ser mantido na data do recolhimento prisional, em 22/03/2013, eis que se trata de interesse de absolutamente incapaz contra o qual não corre o prazo do art. 74 da Lei de Benefícios, sendo devido até a colocação em liberdade do segurado.

13 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

14 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

15 - Quanto aos honorários advocatícios, é inegável que as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária são suportadas por toda a sociedade, razão pela qual a referida verba deve, por imposição legal, ser fixada moderadamente, o que restou perfeitamente atendido com o percentual de 10% (dez por cento) estabelecido na sentença recorrida, devendo o mesmo incidir sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, consoante o verbete da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

16 - No que tange às custas, em se tratando de processos tramitados perante a Justiça Estadual do Mato Grosso do Sul, deve ser observado o disposto na Lei Estadual n.o 3.779, de 11/11/2009, que em seu artigo 24, §1o, expõe que a isenção do recolhimento da taxa judiciária não se aplica ao INSS.

17 - Apelação do INSS e remessa necessária parcialmente providas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001125-10.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: G. H. G. R.

Advogado do(a) APELADO: LUIS CLAUDIO LIMA - MS5679-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001125-10.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: G. H. G. R.

Advogado do(a) APELADO: LUIS CLAUDIO LIMA - MS5679-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em ação ajuizada por Guilherme Henrique Gomes Rios, representado pela genitora Yasmin Carla Gomes Santana, objetivando a concessão do benefício previdenciário de auxílio-reclusão.

A r. sentença (ID 129394) julgou procedente o pedido inicial, condenando o INSS a pagar ao autor o benefício de auxílio-reclusão, desde a data do recolhimento prisional até a data da soltura do instituidor, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da soma das prestações vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 20, § 3o, do CPC e da Súmula 111 do STJ. Sentença submetida ao reexame necessário.

Em razões recursais (ID 129395), requer a reforma do decisum, ao fundamento, em síntese, de que não restou preenchido o requisito de "baixa renda" do segurado. Subsidiariamente, postula a fixação do termo inicial do benefício na data da citação; a aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, no tocante aos juros e à correção monetária; a isenção do pagamento de custas processuais; e a fixação dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença.

Devidamente processado o recurso, sem contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

Parecer do Ministério Público Federal opinando pelo desprovimento da remessa necessária e do recurso autárquico (ID 196416).

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001125-10.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: G. H. G. R.

Advogado do(a) APELADO: LUIS CLAUDIO LIMA - MS5679-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A respeito do auxílio-reclusão, a cobertura do evento está assegurada no art. 201, IV, da Constituição Federal.

Preconiza a Lei no 8.213/91, no art. 80, que o auxílio-reclusão "será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço".

Trata-se, portanto, de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado recluso constantes no art. 16 da LBPS.

Os critérios para a concessão estão disciplinados nos artigos 116 a 119 do Decreto no 3.048/99, que aprovou o Regulamento da Previdência Social.

O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) recolhimento à prisão do segurado; b) manutenção da qualidade de segurado do recluso; c) baixa renda do segurado; e d) dependência econômica do postulante.

A comprovação da privação de liberdade, que deve ser em regime fechado ou semiaberto, dar-se-á por meio de certidão do efetivo recolhimento à prisão firmada pela autoridade competente, a ser apresentada trimestralmente.

A manutenção da qualidade de segurado se dá, mesmo sem recolher as contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a sua situação, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios.

É de se observar, ainda, que o §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso de graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

Por sua vez, o § 2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Acerca do requisito da baixa renda, muito se discutiu se este se referia aos dependentes ou ao próprio segurado preso, tendo o Supremo Tribunal Federal apreciado a matéria em âmbito de repercussão geral, cujo julgado restou assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. ART. 201, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIMITAÇÃO DO UNIVERSO DOS CONTEMPLADOS PELO AUXÍLIO-RECLUSÃO. BENEFÍCIO RESTRITO AOS SEGURADOS PRESOS DE BAIXA RENDA. RESTRIÇÃO INTRODUZIDA PELA EC 20/1998. SELETIVIDADE FUNDADA NA RENDA DO SEGURADO PRESO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

I - Segundo decorre do art. 201, IV, da Constituição, a renda do segurado preso é que a deve ser utilizada como parâmetro para a concessão do benefício e não a de seus dependentes.

II - Tal compreensão se extrai da redação dada ao referido dispositivo pela EC 20/1998, que restringiu o universo daqueles alcançados pelo auxílio-reclusão, a qual adotou o critério da seletividade para apurar a efetiva necessidade dos beneficiários.

III - Diante disso, o art. 116 do Decreto 3.048/1999 não padece do vício da inconstitucionalidade.

IV - Recurso extraordinário conhecido e provido.

(RE 587365, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25/03/2009, DJE 08/05/2009).

Desta forma, considera-se baixa renda aquela de valor bruto mensal igual ou inferior ao limite legal, considerado o último salário-de-contribuição percebido pelo segurado à época da sua prisão.

Originalmente, o limite legal foi fixado em R$ 360,00, pela EC no 20/98, sendo, atualmente, corrigido pelo Ministério da Previdência Social pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social.

Outro ponto importante gira em torno do segurado que não exerce atividade remunerada abrangida pela Previdência Social quando do seu encarceramento.

Tal questão restou decidida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.485.417/MS, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, que fixou a seguinte tese:

"Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição." (REsp 1.485.417/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22/11/2017, v.u., DJe 02/02/2018).

Do caso concreto.

O recolhimento à prisão e os requisitos relativos à qualidade de segurado do recluso e dependência econômica do postulante restaram comprovados, conforme certidões de recolhimento prisional (ID 129403 e 129423 - Pág. 02), extrato do CNIS (ID 129367 - Pág. 12/13) e cópia da certidão de nascimento do autor (ID 129400).

Da análise dos autos, verifica-se que o recolhimento à prisão do segurado se deu em 22/03/2013 e o último vínculo empregatício se findou em 12/2012, conforme extrato do CNIS, já mencionado, de modo que, estando desempregado quando da reclusão, se tem a ausência de renda, se aplicando o entendimento consagrado pelo C. STJ, no julgamento do Resp no 1.485.417/MS, representativo de controvérsia.

Desta feita, vislumbra-se, portanto, que todos os requisitos necessários à concessão do benefício previdenciário pleiteado foram cumpridos.

O termo inicial do benefício deve ser mantido na data do recolhimento prisional, em 22/03/2013, eis que se trata de interesse de absolutamente incapaz contra o qual não corre o prazo do art. 74 da Lei de Benefícios, sendo devido até a colocação em liberdade do segurado.

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

Quanto aos honorários advocatícios, é inegável que as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária são suportadas por toda a sociedade, razão pela qual a referida verba deve, por imposição legal, ser fixada moderadamente, o que restou perfeitamente atendido com o percentual de 10% (dez por cento) estabelecido na sentença recorrida, devendo o mesmo incidir sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, consoante o verbete da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange às custas, em se tratando de processos tramitados perante a Justiça Estadual do Mato Grosso do Sul, deve ser observado o disposto na Lei Estadual n.o 3.779, de 11/11/2009, que em seu artigo 24, §1o, expõe que a isenção do recolhimento da taxa judiciária não se aplica ao INSS.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS e à remessa necessária, para estabelecer que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual, mantendo-se, no mais, a r. sentença de primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. QUALIDADE DE SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. DESEMPREGO. BAIXA RENDA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.485.417/MS). TERMO INICIAL: DATA DO RECOLHIMENTO PRISIONAL (AUTOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ). CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA HONORÁRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. APELAÇÃO DO INSS E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDAS.

1 - O auxílio-reclusão "será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço" (art. 80, Lei no 8.213/91).

2 - Os critérios para a concessão estão disciplinados nos artigos 116 a 119 do Decreto no 3.048/99, que aprovou o Regulamento da Previdência Social.

3 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) recolhimento à prisão do segurado; b) manutenção da qualidade de segurado do recluso; c) baixa renda do segurado; e d) dependência econômica do postulante.

4 - A comprovação da privação de liberdade, que deve ser em regime fechado ou semiaberto, dar-se-á por meio de certidão do efetivo recolhimento à prisão firmada pela autoridade competente, a ser apresentada trimestralmente.

5 - A manutenção da qualidade de segurado se dá, mesmo sem recolher as contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a sua situação, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios. O §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso de graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Por sua vez, o § 2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

6 - Acerca do requisito da baixa renda, decidiu o STF em sede de repercussão geral, que "a renda do segurado preso é que a deve ser utilizada como parâmetro para a concessão do benefício e não a de seus dependentes" (RE 587365, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25/03/2009, DJE 08/05/2009).

7 - Considera-se baixa renda aquela de valor bruto mensal igual ou inferior ao limite legal, considerado o último salário-de-contribuição percebido pelo segurado à época da sua prisão.

8 - Originalmente, o limite legal foi fixado em R$ 360,00, pela EC no 20/98, sendo, atualmente, corrigido pelo Ministério da Previdência Social pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social.

9 - Outro ponto importante gira em torno do segurado que não exerce atividade remunerada abrangida pela Previdência Social quando do seu encarceramento. Tal questão restou decidida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.485.417/MS, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, que fixou a seguinte tese: "Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição." (REsp 1.485.417/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22/11/2017, v.u., DJe 02/02/2018).

10 - O recolhimento à prisão e os requisitos relativos à qualidade de segurado do recluso e dependência econômica do postulante restaram comprovados, conforme certidões de recolhimento prisional, extrato do CNIS e cópia da certidão de nascimento do autor.

11 - Da análise dos autos, verifica-se que o recolhimento à prisão do segurado se deu em 22/03/2013 e o último vínculo empregatício se findou em 12/2012, conforme extrato do CNIS, já mencionado, de modo que, estando desempregado quando da reclusão, se tem a ausência de renda, se aplicando o entendimento consagrado pelo C. STJ, no julgamento do Resp no 1.485.417/MS, representativo de controvérsia.

12 - O termo inicial do benefício deve ser mantido na data do recolhimento prisional, em 22/03/2013, eis que se trata de interesse de absolutamente incapaz contra o qual não corre o prazo do art. 74 da Lei de Benefícios, sendo devido até a colocação em liberdade do segurado.

13 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

14 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

15 - Quanto aos honorários advocatícios, é inegável que as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária são suportadas por toda a sociedade, razão pela qual a referida verba deve, por imposição legal, ser fixada moderadamente, o que restou perfeitamente atendido com o percentual de 10% (dez por cento) estabelecido na sentença recorrida, devendo o mesmo incidir sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, consoante o verbete da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

16 - No que tange às custas, em se tratando de processos tramitados perante a Justiça Estadual do Mato Grosso do Sul, deve ser observado o disposto na Lei Estadual n.o 3.779, de 11/11/2009, que em seu artigo 24, §1o, expõe que a isenção do recolhimento da taxa judiciária não se aplica ao INSS.

17 - Apelação do INSS e remessa necessária parcialmente providas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS e à remessa necessária, para estabelecer que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual, mantendo-se, no mais, a r. sentença de primeiro grau de jurisdição, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.